Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705736-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CAROLINA CUNHA DURAES PACIENTE: RENATO FERRAZ FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CAROLINA CUNHA DURAES, advogada constituída, inscrito na OAB/DF no 33.396, em favor de RENATO FERRAZ FERREIRA, em execução penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou o cumprimento de ordem judicial pela unidade prisional para posterior apreciação do pedido formulado (fl. 1386). Alega a impetrante que o paciente cumpre pena de 22 (vinte e dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão desde 27/7/2012. Pontua que ele é portador de ceratocone, doença degenerativa do olho que causa deformidade da córnea. Portanto, ele necessita de acompanhamento médico. Narra que “tendo em vista reiterada omissão de atendimento médico e do fornecimento da medicação, houve o ingresso de ação cível indenizatória em desfavor do Distrito Federal, autos n. 0709302-59.2018.8.07.0018 – 5o Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, na qual o Estado foi recentemente condenado ao pagamento de danos morais ao paciente”. Esclarece que “A defesa reconhece o bom ânimo da Vara de Execuções Penais e do Estabelecimento Prisional em tentar dar assistência à saúde do paciente contudo, esclarece que não são eficazes, um dos motivos é a inexistência de médico oftalmologista especialista no estabelecimento prisional. Se analisar os autos, é confirmado que no decorrer dos 11 (onze) anos em cárcere, o paciente foi no máximo 5 (cinco) vezes ao médico especialista. Tendo portanto que conviver com uso de lente vencida, elemento que contribui para infecção e avanço da doença”. Afirma que desde dezembro/2022, o paciente além de se encontrar com a lente vencida, está sendo privado de ter acesso aos medicamentos de uso indispensável. Acrescenta que “Em dezembro de 2022, a defesa deixou a medicação de uso contínuo ao paciente, que por sua vez, não foi entregue e devolvida a família, conforme comprova a troca de e-mail anexa. A defesa encaminhou a receita médica via e-mail, que por sua vez, não foi aceita. Em 17 de janeiro de 2023, a defesa peticionou ao Juízo da Vara de Execução Penal dando ciência da situação, que por sua vez, intimou o estabelecimento prisional e a defesa para que discriminasse a medicação de uso do paciente (embora tenha juntado a receita médica). A defesa juntou petição com a medicação e, considerando que o paciente já se encontra a 3 (três) meses sem a medicação, compareceu ao estabelecimento prisional no dia 17 de fevereiro de 2023, que por sua vez, não foi aceita (doc. Anexo). Até o presente momento não consta a resposta do estabelecimento prisional nos autos”. Por fim, declara haver violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente, mediante monitoração eletrônica. Distribuído em Plantão Judicial, a e. Desembargadora Carmen Nicea Nogueira Bittencourt decidiu pela ausência de situação de risco capaz de acarretar perecimento de direito (fls. 1405/1407). É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não houve apreciação do pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. (Acórdão 1436148, 07183999820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 24 de fevereiro de 2023 18:01:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora